Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-34.2023.8.11.0098
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000392-34.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELZA DE SOUZA SABINO - CPF: 018.982.751-30 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), MARIANO SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 064.376.229-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de pensão previdenciária que impugnou contrato de empréstimo consignado, negando ter firmado qualquer relação jurídica com a instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário exige perícia grafotécnica para comprovação de sua validade; (ii) verificar se a ausência de produção de prova técnica pelo banco apelante afasta a existência da relação jurídica; (iii) determinar se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro e sob quais parâmetros temporais; e (iv) analisar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Tema 1.061 do STJ, que estabelece incumbir à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos dos artigos 6º, 369 e 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, limitando-se a juntar contrato com assinatura questionada e comprovante de transferência eletrônica, documentos insuficientes para comprovar a autenticidade da manifestação de vontade quando expressamente impugnada.

5. A mera alegação de similaridade entre assinaturas, sem comprovação técnica adequada, não afasta a impugnação apresentada, sendo a perícia grafotécnica o meio probatório mais idôneo para dirimir tal controvérsia.

6. Para a repetição de indébito em dobro, aplica-se a modulação temporal estabelecida no Tema 929 do STJ: valores descontados até 30 de março de 2021 exigem comprovação de má-fé subjetiva; valores descontados após essa data dispensam o elemento volitivo, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, geram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação efetiva do prejuízo, especialmente quando afetam a subsistência de pessoa idosa beneficiária de pensão por morte.

8. Os consectários legais devem observar a superveniência da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se IPCA-E e juros de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024, e IPCA com juros pela taxa SELIC a partir de 31 de agosto de 2024.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para adequar a restituição dos valores e os consectários legais.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação de assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, sendo a perícia grafotécnica o meio probatório mais adequado quando há contestação específica. 2. A repetição de indébito em dobro obedece à modulação temporal do Tema 929 do STJ: valores descontados até 30/03/2021 exigem má-fé subjetiva; após essa data, basta conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, independentemente de prova específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 14.905/2024, arts. 389 e 406 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; STJ, Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS); STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, AC 1040379-93.2019.8.11.0041; TJMT, AC 10160758820238110041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião, na
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por
ELZA DE SOUZA SABINO
, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a conta do respectivo desembolso de cada parcela, sendo autorizado o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da requerente.

Além disso, houve a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, também acrescido dos devidos consectários legais.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois houve a contratação válida do empréstimo consignado. Sustenta que a parte apelada procedeu com a contratação do empréstimo em 19/11/2020, sendo que o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 30/05/2023, quase 3 anos depois, não sendo crível que a apelada procederia com o pagamento contínuo de parcelas por tanto tempo sem nunca notar ou reclamar dos descontos.

Argumenta que cumpriu seu ônus probatório ao trazer aos autos o contrato assinado e o comprovante de TED demonstrando o repasse do valor, ressaltando que a assinatura constante no contrato possui alta similaridade com aquela constante no documento de identificação da apelada. Defende que o tema 1.061 do STJ não impõe a realização de perícia grafotécnica, apenas estabelece uma regra de distribuição do ônus da prova.

Sustenta a inexistência de dano material, afirmando que para a devolução em dobro seria necessária a comprovação da má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Caso mantida a condenação, requer que os juros do dano material incidam a partir da citação, não do desembolso das parcelas, e que seja aplicada a taxa SELIC como índice de correção monetária.

Quanto ao dano moral, alega sua inexistência por ausência de ato ilícito, sustentando também que não é presumido o dano moral quando o desconto indevido em benefício previdenciário decorrer de contrato de empréstimo consignado declarado inexistente pelo poder judiciário.

Contrarrazões apresentadas em id. 309896899

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a conta do respectivo desembolso de cada parcela, sendo autorizado o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da requerente.

Além disso, houve a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, também acrescido dos devidos consectários legais.

A controvérsia central dos autos gravita em torno da existência ou não de relação jurídica entre as partes, mais especificamente, da validade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado pela autora, cujos descontos foram efetuados em seu benefício previdenciário.

De início, observo que a questão deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroversa a aplicabilidade de seus preceitos às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Também é inegável a vulnerabilidade da parte autora, beneficiária de pensão por morte junto ao INSS, circunstância que atrai a incidência do art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus probatório.

No caso em exame, a autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato juntado pelo banco, negando categoricamente ter celebrado qualquer negócio jurídico com a instituição financeira.

Diante dessa impugnação, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, que estabeleceu a seguinte tese: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
".

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o banco apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus. Embora tenha juntado aos autos contrato com assinatura atribuída à autora e comprovante de TED, tais documentos, por si sós, não são suficientes para comprovar a autenticidade da assinatura, especialmente quando expressamente impugnada.

O meio de prova mais adequado para dirimir tal controvérsia seria, indubitavelmente, a perícia grafotécnica. Conforme consta dos autos, o magistrado chegou a deferir a produção dessa prova, requerida pela autora, no momento do saneamento (id. 309896851), porém, posteriormente revogou tal determinação na audiência de instrução e julgamento, pois o ônus da prova da autenticidade da assinatura é do banco, e não da requerente.

Cumpre destacar que, embora o Tema 1.061 do STJ não imponha a realização de perícia grafotécnica como única forma de comprovação da autenticidade da assinatura, estabelecendo apenas uma regra de distribuição do ônus probatório, é certo que, no caso concreto, tal prova se mostrava como a mais idônea e confiável para a solução da controvérsia.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1061 DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Tema 1061 do STJ estabelece que, quando o consumidor impugna a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura, inclusive mediante perícia grafotécnica, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.
4. No caso concreto, a autora apresentou boletim de ocorrência, contracheques evidenciando descontos mensais e registros administrativos de reclamação, configurando indício de vício na contratação. 5.
A instituição financeira, embora tenha apresentado cópia dos contratos e documentos que teriam sido fornecidos pela autora, não promoveu a perícia grafotécnica nem comprovou de forma inequívoca a veracidade da assinatura questionada.
6. Diante da ausência de prova idônea da regularidade da contratação, impõe-se o juízo de retratação, com a consequente improcedência do recurso de apelação da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contratos bancários quando impugnada pelo consumidor
. 2.
A ausência de perícia grafotécnica, quando requerida a verificação da assinatura, inviabiliza a confirmação da regularidade da contratação.
3.
A juntada de documentos pessoais não supre a prova da autoria do contrato em caso de impugnação específica
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061. (TJMT, 1040379-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025 - destaquei).

Não obstante, o banco apelante, a quem incumbia o ônus de provar a autenticidade da assinatura, quedou-se inerte após a revogação da determinação de realização da perícia, não apresentando qualquer insurgência processual, tampouco requerendo a produção de outras provas capazes de demonstrar satisfatoriamente a validade do contrato.

A mera alegação de similaridade entre a assinatura constante no contrato e aquela presente no documento de identificação da autora, sem a devida comprovação técnica, não é suficiente para afastar a impugnação apresentada, sobretudo considerando o depoimento pessoal da autora, que negou categoricamente ter firmado o contrato em questão.

Ademais, o argumento do apelante de que a autora permaneceu quase três anos sem questionar os descontos em seu benefício não é suficiente para caracterizar a aceitação tácita do contrato. Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, a autora relatou em seu depoimento que, ao verificar pessoalmente em sua agência bancária, constatou o depósito em sua conta e imediatamente procurou o gerente, sendo informada se tratar de empréstimo consignado, o que motivou a busca por auxílio jurídico ao perceber os descontos mensais.

Portanto, não tendo o banco apelante se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato, deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica.

No que tange à repetição do indébito, o apelante sustenta que, para a devolução em dobro, seria necessária a comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A questão, contudo, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929/STJ (EREsp 1.413.542/RS), onde se fixou a seguinte tese: "
A repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
".

No referido julgamento, o STJ estabeleceu que a repetição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, é importante observar que o STJ modulou os efeitos da referida tese. Para cobranças realizadas antes de 30/03/2021 (data da publicação do acórdão), manteve-se o entendimento de que a repetição em dobro exigiria a demonstração da má-fé do fornecedor. Para cobranças realizadas após essa data, passou a vigorar o novo entendimento, que dispensa o elemento volitivo, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso em apreço, o contrato teria sido firmado em novembro de 2020 e os descontos iniciaram-se em março de 2021, ou seja, parte dos descontos ocorreu antes da publicação do acórdão que fixou a tese (30/03/2021), e parte após essa data.

Assim, em observância à modulação temporal estabelecida pelo STJ, os descontos efetuados até 30/03/2021 somente seriam passíveis de devolução em dobro mediante comprovação de má-fé, enquanto aqueles efetuados após essa data estariam sujeitos ao novo entendimento, que dispensa o elemento volitivo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp nº 676.608/RS)
. (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 - destaquei).

Analisando as circunstâncias do caso concreto, verifico que a conduta da instituição financeira se caracteriza como contrária à boa-fé objetiva, uma vez que efetuou descontos em benefício previdenciário sem a efetiva comprovação da manifestação de vontade da consumidora, o que atrai a incidência da repetição em dobro para os valores descontados após 30/03/2021.

Quanto aos valores descontados até 30/03/2021, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a má-fé subjetiva da instituição financeira, não sendo possível presumir sua intenção deliberada de causar prejuízo à consumidora. Portanto, em observância à modulação temporal estabelecida pelo STJ, tais valores devem ser restituídos de forma simples.

Assim, deve ser reformada parcialmente a sentença neste ponto, para determinar que os valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, mantendo-se a devolução em dobro apenas para os valores descontados após essa data.

Quanto à configuração do dano moral, o apelante alega sua inexistência por ausência de ato ilícito, sustentando que não seria presumido quando o desconto indevido em benefício previdenciário decorrer de contrato declarado inexistente.

Entretanto, a jurisprudência dos tribunais, inclusive deste Tribunal, é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, geram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação efetiva do prejuízo.

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art. 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.
5. O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.
6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2
. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

No caso concreto, a situação é ainda mais grave, pois os descontos decorreram de contrato cuja autenticidade não foi devidamente comprovada, afetando a subsistência de pessoa idosa, beneficiária de pensão por morte.

O valor arbitrado pelo magistrado sentenciante (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o dano sofrido pela vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

No que concerne aos índices de correção monetária e juros, o apelante pugna pela aplicação da taxa SELIC e pela incidência dos juros a partir da citação.

Neste ponto, assiste parcial razão ao apelante, tendo em vista a recente publicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para atualização monetária e juros de mora.

Conforme estabelecido na nova legislação, os juros de mora, quando não convencionados, serão calculados pela taxa Selic, deduzida a atualização monetária nela contida, contados desde a citação inicial, exceto nos casos de responsabilidade extracontratual, em que fluirão a partir do evento danoso.

A correção monetária, por sua vez, será calculada pelo IPCA desde o vencimento da obrigação positiva e líquida, ou, nos demais casos, desde quando for fixado o valor da obrigação em decisão judicial, arbitral ou acordo entre as partes.

Quanto aos danos materiais, constituídos pelos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, a responsabilidade é extracontratual, já que decorrente de ato ilícito e não de inadimplemento contratual. Portanto, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (cada desconto indevido), na forma da Súmula 54 do STJ.

No que tange aos danos morais, a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Entretanto, considerando a superveniência da Lei n. 14.905/2024, os índices devem ser aplicados da seguinte forma: a) Para o período anterior à entrada em vigor da lei (até 30/08/2024): correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês; b) Para o período posterior à entrada em vigor da lei (a partir de 31/08/2024): correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária nela contida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

a)
Adequar a restituição dos valores indevidamente descontados, determinando que: a) Os valores descontados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, por não restar evidenciada a má-fé subjetiva da instituição financeira; b) Os valores descontados após 30/03/2021 sejam restituídos em dobro, por caracterizarem conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do Tema 929 do STJ.

b)
Adequar os consectários legais, determinando que: I) Para o período até 30/08/2024: correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso; II) Para o período a partir de 31/08/2024: correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso indevido e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária nela contida.

Mantidos os demais termos da sentença recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025